Tribunal: TJES
Processo: 5017148-53.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017148-53.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA
RECORRIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017148-53.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ROBERTO CARLOS PEREIRA

RECORRIDOS: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA e BANCO BRADESCO SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. LESÃO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10332986. Contrarrazões do réu Banco Bradesco no Id. 10332999 e da ré Boticário no Id. 10332992.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id. 10332986), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995. Também concedo aos Recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC). Em que pese os argumentos da autora acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 10332932), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão autoral quanto à requerida Banco Bradesco S.A. e, por outro lado, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos quanto à ré Boticário Produtos de Beleza LTDA., resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$136,35 (cento e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), devendo a requerida Boticário Produtos de Beleza baixar o débito, solicitar cancelamento dos boletos expedidos e se abster de cobrar e/ou negativar quanto a esse valor, sob pena de multa de R$200 (duzentos reais) por cobrança/dia de negativação, até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais). b) CONDENAR a requerida Boticário Produtos de Beleza a pagar ao autor o valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização moral, acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento do boleto (27/06/2024).''

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de tutela de urgência antecipada sob argumento de que a parte autora foi surpreendida com mensagens de texto acerca de um pagamento de boleto de R$ 136,35, do qual não reconhece. Tentou resolver a questão administrativamente, mas sem êxito. O Bradesco informou não saber do que se trata. Já a ré Boticário, informou que seria necessário pagar o boleto para cessar as cobranças. Requereu a suspensão das cobranças, inexigibilidade do débito e danos morais de R$ 10.000,00.

A parte autora, em suas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da r. sentença requerendo a majoração do valor de danos morais para R$ 10.000,00.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço que ensejou declaração de inexigibilidade do débito, suspensão das cobranças e dano moral, vez que a parte ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo à indenização por danos morais fixados em sentença.

Quanto à alegação recursal de que o montante estabelecido relativo aos danos morais seria exíguo para reparar os transtornos sofridos, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrida na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar à ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral.

No caso dos autos, a parte autora não juntou nenhuma prova das tais cobranças indevidas. Além disso, não houve negativação do nome da parte recorrente, tampouco foi demonstrada qualquer cobrança vexatória,
em que, mantida, portanto, a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos.

Nessa esteira, jurisprudências do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2207468 SP 2022/0287016-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1685959 RO 2017/0173653-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)